Tribunal: TJMT
Processo: 1025669-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025669-60.2020.8.11.0000
Impetrante: Leonardo Rodrigues de Amorim
Paciente: Henrique Guimarães Beraldo
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Henrique Guimarães Beraldo, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que manteve a prisão preventiva do ora paciente, condenado pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343.06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário.
O impetrante aduz que o trecho na sentença que mantém a prisão preventiva do paciente é dotado de argumentos genéricos, e que não se prestam a ensejar a manutenção do decreto prisional, privando, por consequência, o paciente de recorrer em liberdade.
Com tais considerações, pugna pela colocação do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 68924985).
Junta documentos (Ids. 68924990, 68924991, 68924993 e 68924994).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada deve ser indeferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, e que a prisão preventiva foi mantida ex vi do decreto condenatório, in verbis:
“(...) Tendo os sentenciados permanecido preso durante a instrução, não se lhe faculta o direito de recorrer em liberdade, devendo aguardar eventual julgamento de recurso preso, eis que, a meu sentir, permanecem inalterados os motivos ensejadores que lastrearam as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública, constantes no ID. 30646275, as quais invoco e reitero as razões de decidir a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições [2].
No ponto, cabe mencionar que “A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017). (...)” (Id. 68924990).
Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 193.029/SC, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.11.2020, reforçou-se o entendimento exposto no Agravo Regimental em HC 142.435/PR, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 9.6.2017, acerca do seguinte:
“(...) a ‘sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação’ (...)”.
O julgado contemporâneo foi analisado sob as premissas das modificações empreendidas pela reforma legislativa decorrente do popularmente denominado “Pacote Anticrime”, motivo por que, em consonância com o entendimento supracitado, a remissão do impetrado à decisão anteriormente exarada não conduz, por si só, à sua ilegalidade.
Ademais, constato que os requisitos autorizadores da prisão foram analisados no Habeas Corpus n. 1007867-49.2020.8.11.0000, e consta na ementa respetiva que “Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com esteio em elementos concretos, demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva”.
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da anunciada reiteração delitiva.
Assim, diante da inexistência de qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator